Tribunal: TJMT
Processo: 1000155-17.2018.8.11.0052
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000155-17.2018.8.11.0052
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), ELISABETE DE SOUZA SILVA - CPF: 025.336.361-69 (RECORRIDO), CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1000155-17.2018.8.11.0052

Origem:

Juizado especial cível e criminal de Rio Branco

Recorrente(s):

TELEFONICA BRASIL S/A

Recorrido(s):

ELISABETE DE SOUZA SILVA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

20/07/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS DE TELEFONIA – SUSPENSÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS –
INEXISTÊNCIA DE INADIMPLÊNCIA –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR ELEVADO – REDUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A parte Recorrente não se desincumbiu do ônus probandi de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do Reclamante, posto que inexistem nos autos qualquer documento que comprove fatos contrários àqueles alegados na petição inicial, capaz de justificar a suspensão do serviço questionado, o que enseja o dever de indenizar.

Desta forma, não incorrendo em mora contratual, a suspensão dos serviços ao consumidor configura em ato ilícito passível de indenização, nos termos dos arts. 187 e 927 do Código Civil.

Assim, as prestadoras de serviços respondem, objetivamente, pelas falhas na prestação de seus serviços (Art.
14
,
§ 3o
do
CDC
), ensejando reparação.

O quantum indenizatório, por outro lado, deve ser revisto, uma vez que fixado em detrimento dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Em observância aos critérios acima, entendo que o
valor inicialmente fixado em R$ 6.000,00 deva ser reduzido para R$ 3.000,00 (TRÊS mil reais).

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença proferida nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação proposta, nos termos abaixo:

Diante do exposto, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, opino pela rejeição da preliminar arguida, e ainda pela aplicação dos efeitos da revelia em relação a segunda reclamada, no mérito
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados
,
para:

CONDENAR
ao pagamento de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de indenização por dano moral, valor este que deverá ser atualizado monetariamente pelo INPC a contar da presente decisão e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Torno definitiva a liminar concedida.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença proferida, alegando que não existem motivos que a justifiquem. Requereu o provimento do recurso interposto para reformar integralmente a sentença combatida, pugnando pela improcedência dos requerimentos iniciais ou alternativamente a redução do quantum fixado.

A parte Recorrida nas contrarrazões refutou
in totum
os argumentos carreados no recurso e requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que houve falha na prestação do serviço da Recorrida quando da suspensão indevida, mesmo inexistindo faturas em aberto em nome da Recorrente. Ainda, houve cobranças de valores acima do contratado.

A recorrida aduziu na inicial que os valores cobrados estavam superiores ao plano contratado de R$ 39,90 e que no mês de abril de 2018 houve a suspensão indevida dos serviços, mesmo estando adimplente. Foram juntados os comprovantes de pagamento e vídeo demonstrando a impossibilidade de receber ligações.

Ora, em que pese às alegações da Recorrida, esta não comprova a normal utilização da linha telefônica no período apontado pela consumidora, o que vem a presumir como verdadeira a versão apresentada pela autora.

As prestadoras de serviços de telefonia respondem, objetivamente, pelas falhas na prestação de seus serviços (Art.
14
,
§ 3o
do
CDC
). Caso em que restou demonstrada a inércia da empresa Reclamada, quando não observado o serviço contratado.

A suspensão indevida dos serviços de telefonia com faturas pagas, não implicam em mero transtorno ou dissabor sofrido pelo Consumidor, ensejando, assim, o dever de indenizar.

Devendo, portanto, ser o Consumidor indenizado, posto que resta caracterizada a falha na prestação do serviço.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
se mostra divorciado dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entendo que o valor fixado deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (TRÊS mil reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento, eis que também não houve uma precisão de quantos dias perduraram a suspensão.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o
quantum
indenizatório fixado para o valor de R$ 3.000,00 (TRÊS mil reais), a título de danos morais, mantendo-se a sentença em seus demais termos, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2020